Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713221-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUIDORA S/A – CELG D e ENEL BRASILA S.A (autoras), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulado com obrigação de fazer proposta pelas ora agravantes em desfavor do Estado de Goiás, declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO, nos seguintes termos (ID 120784306, dos autos originais): “Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao cumprimento de obrigações alegadamente advindas do Contrato de Compra e Venda das Ações da CELG, após leilão de privatização da empresa goiana de distribuição de energia. Ressai patenteada a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda, ante a manifesta abusividade da escolha de foro. Conforme se colhe dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO, ao passo que o requerido seria o próprio Estado do Goiás. Diante de tal quadro, avulta a abusividade da cláusula de eleição de foro, erigida com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, que versa, em essência, sobre questão relevante e específica daquela unidade da federação. A Justiça do DF não comporta, sem prejuízo evidente para a qualidade da prestação jurisdicional dos moradores do Distrito Federal e do entorno (que já se socorrem dos serviços judiciários nesta Capital), o julgamento dos processos que envolvam particulares e entes de direito público que não possuem qualquer relação jurídica com o DF. O Estado de Goiás, por razões de competência absoluta, de natureza constitucional e de distribuição dos serviços judiciais segundo a sua organização judiciária, possui foro legal próprio para o processamento das demandas que envolvam a Fazenda Pública (Varas da Fazenda Pública Estadual). Inadmissível que se pretenda, tal como ocorre na situação dos autos, contornar tal regra basilar, para retirar da Justiça do Estado de Goiás a competência para apreciar uma matéria tão relevante e que envolve APENAS os interesses da população goiana e das empresas que lá atuam. A questão se enquadra no que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. O crescente ajuizamento de tais demandas em Brasília é prática facilmente perceptível e que deve ser objeto de preocupação e controle judicial de legalidade e razoabilidade, sobretudo porque tem o condão de violar os princípios da economia e da celeridade processuais, na medida em que reclamam a prática de atos por meio de precatórias, transferem ao Juízo Cível competência que seria Fazendária, além de comprometer, a curto e médio prazos, a realização de uma prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas nesta unidade e da reconhecida excelência dos serviços prestados pelo TJDFT. Contudo, o TJDFT é uma Corte de Justiça local, com recursos, planejamento estratégico e orçamento sabidamente atrelados à sua população, sendo talhada para uma adequada prestação jurisdicional em tais condições, sem que se possa cogitar a indiscriminada absorção das demandas de outras unidades da federação e, a fortiori, das causas que envolvam os seus entes públicos (Estados e Municípios). Admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas sem qualquer vinculação jurídica com o DF malfere os princípios basilares da gestão estratégica e da própria organização do Poder Judiciário, sobretudo porque, por imperativo constitucional, o número de Juízes por unidade jurisdicional deve observar, dentre outros fatores, a proporcionalidade com a sua população (art. 93, XIII, da CRFB). Para além, a arbitrária escolha do foro de Brasília, por todos os entes de outras unidades, impossibilita aos magistrados e aos servidores deste Tribunal o próprio cumprimento das metas de produtividade e legado do CNJ. No caso específico, notadamente à luz da relevância da matéria versada (condições de privatização da estatal), convém observar, em acréscimo, ser sabidamente incabível e não recomendável a pratica de atos coercitivos que importem na pretendida intervenção do Poder Judiciário do Distrito Federal, para o fim específico de nulificar, ou tornar insubsistente, um ato administrativo emanado do Estado de Goiás, em situação de injustificada afronta ao pacto federativo. A estipulação do foro de Brasília (indevidamente nominado como “Comarca”) tem o claro propósito de contornar o Juízo Natural da causa, EM SITUAÇAO DE MANIFESTO ABUSO, passível de ser sindicado e coibido por este Juízo, conforme já se posicionou, em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ELEIÇÃO ALEATÓRIA. IMÓVEL E PARTES LOCALIZADOS EM OUTRO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A eleição aleatória de foro diverso daquele do imóvel objeto da execução ou de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 5. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao cabo do exposto, com fincas no permissivo do artigo 63, § 3o, do CPC, reputo ineficaz, por abusiva, a escolha do foro de Brasília para a distribuição da presente demanda, ao tempo em que, reconhecida a incompetência da Justiça do Distrito Federal, DECLINO da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 34812184), afirmam que no contrato firmado entre as partes existe cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63, do CPC. Argumentam que o juízo a quo, sem observar o foro de livre eleição pactuado entre as partes, declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO. Alegam que o objeto da ação ajuizada pelas agravantes é a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, bem como a imposição de obrigação de fazer ao agravado. Afirmam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial. Informam que o art. 52, parágrafo único, do CPC/15 permite às autoras a escolha do foro onde a demanda será ajuizada. Argumentam que, para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato é preciso que se demonstre a abusividade da cláusula (art. 63, § 3o e 4o, do CPC/15), o que não existe no caso em comento. Afirmam que, no caso dos autos, não há parte hipossuficiente em relação à outra, não há desequilíbrio econômico entre as Agravantes e o Estado de Goiás, tampouco se verifica ofensa ao pacto federativo. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até o julgamento final do presente recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifico que no contrato firmado entre as partes foi estipulada cláusula de eleição de foro, tendo sido escolhido o foro de Brasília – DF para dirimir qualquer controvérsia acerca do referido contrato, consoante disposto na cláusula 8 (ID 120781416 dos autos originais). O artigo 63 do Código de Processo Civil autoriza as partes alterarem a competência territorial. Assim sendo, em sede de juízo de cognição sumária, existindo cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes e, neste momento inicial, há indícios de que foi celebrado em condições de igualdade e com aparência de validade. Desse modo, entendo que deve ser mantido o foro escolhido pelas partes até que se julgue o mérito do agravo. Desde já, ressalto que a análise da questão será aprofundada após a manifestação do agravado, quando, então, poderá ser revista a decisão deferida em sede liminar. Além disso, restou provado o risco da demora, uma vez que, caso o efeito suspensivo não seja deferido, o processo será remetido para outra circunscrição judiciária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Ao Estado de Goiás para Contrarrazões, por meio da Procuradoria Geral do Estado de Goiás. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora